Tribunal: TJMT
Processo: 1008231-17.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008231-17.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANDERSON MOREIRA DE SOUZA - CPF: 045.167.721-83 (APELANTE), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (APELADO), GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - CPF: 115.092.867-05 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), EDUARDO REIS DE MENEZES - CPF: 090.670.847-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – ALTURA MÍNIMA NÃO ALCANÇADA PELO CANDIDATO – REGRA DO EDITAL – EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – DESPROVIMENTO.

De acordo com o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, a carreira militar tem regime jurídico próprio e requisitos distintos de ingresso, sendo, portanto, legítima a exigência, em edital, de estatura mínima, desde que haja previsão legal específica.

Havendo lei específica, quanto à exigência de altura mínima, para ingresso na carreira de Soldado da Polícia Militar, não há falar em ilegalidade na regra do edital.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Anderson Moreira de Souza, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, por ele proposta, contra o Estado de Mato Grosso e a Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB (id.
39602959, págs. 01/05
).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a exigência de altura mínima, constante do Edital regulamentador do certame, não encontra guarida na Constituição da República Federativa do Brasil.

Aduz que 02 (dois) ou 03 (três) centímetros não fazem diferença no exercício das atividades policiais.

Argumenta que, em outros Estados, a altura mínima exigida foi de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id.
39602968, págs. 01/04
), e a FUNCAB permaneceu inerte.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, apresenta manifestação, no sentido de que inexiste interesse público que justifique sua intervenção (id.
40194491, págs. 01/02
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Anderson Moreira de Souza, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Anderson Moreira de Souza inscreveu-se no concurso público, para uma das vagas ofertadas para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regulamentado pelo Edital no 002/2013/SAD/SESP/MT.

Realizada a prova objetiva, o candidato foi aprovado (primeira fase). Na segunda fase do certame – Teste de Aptidão Física –, que era composta pelos exames biométricos, exame de corrida e flexão de barra fixa, foi eliminado do concurso, em vista de não possuir a altura mínima exigida no Edital, qual seja 1,67m (um metro e sessenta e sete centímetros), já que alcançou a marca de 1,64m (um metro e sessenta e quatro centímetros).

Alegando inexistir no Estatuto da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso nenhuma norma, referente à exigência de altura mínima, como requisito para ingresso na Corporação, propôs a Ação de Obrigação de Fazer, contra o Estado de Mato Grosso e a Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB –, com vistas a obter a nulidade do item 3.1, “m”, do Edital e, consequentemente, que fosse deferida sua inscrição nas demais provas do certame.

O Julgador singular, ao apreciar o pedido, julgou-o improcedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado com essa decisão, Anderson Moreira de Souza interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Da análise dos autos, verifico que o Recorrente inscreveu-se no concurso público, para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regulamentado pelo Edital n. 002/2013/SAD/SESP/MT.

O mencionado Edital, em seu item 3.1, letra "m", estabelecia que o candidato deveria ter, descalço e descoberto, a altura mínima de 1,67m (um metro e sessenta e sete centímetros). Veja-se (id.
39602109
, pág. 05/06):

3.1. Os requisitos básicos para inclusão nos cargos são, cumulativamente, os seguintes:

a) (...);

m) ter, descalço e descoberto, à altura mínima de 1,67m (um metro e sessenta e sete centímetros), para os candidatos do sexo masculino e peso proporcional à altura;

A previsão editalícia atende à determinação constante da Lei Complementar Estadual n. 408/2010, que institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

Art. 22. Além das condições específicas para os cursos de formação, de habilitação e de especialização e/ou estágio são necessárias, ainda, as seguintes condições gerais para a matrícula de candidatos civis:

I - (...);

VIII -
ter altura mínima de 1,67m para o sexo masculino
e 1,57m para o sexo feminino e, em ambos os casos, peso proporcional a altura; (Negritei).

Dessa forma, vê-se que a exigência de estatura mínima para o ingresso do candidato na carreira militar não se revela ilegal, já que há previsão legal e o Edital regulamentador do certame foi expresso nesse sentido.

Não bastasse isso, cumpre salientar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que a exigência de altura mínima é legítima, para ingresso na carreira miliar, é constitucional e, portanto, não viola o princípio da isonomia, desde que haja previsão legal específica. Veja-se:

ADMINISTRATIVO –

CONCURSO PÚBLICO –

INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR–

EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA –

POSSIBILIDADE –

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE HOMENS E MULHERES –

NÃO OCORRÊNCIA.

1. (...).

2.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que é constitucional a exigência de altura mínima para o ingresso em carreiras militares, desde que haja previsão legal específica, como se afigura no presente caso.

3. (...). (RMS 47.009/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 02/09/2016). (Destaquei).

Frise-se que o Apelante, ao se inscrever no certame, conhecia todas as regras norteadoras do concurso e sabia que deveria preencher, de forma cumulativa, todos os requisitos básicos previstos no item 3, do mencionado Edital.

O Edital, como se sabe, é a lei do concurso público, e as normas preexistentes naquele texto jurídico devem ser observadas, tanto pelos agentes públicos quanto pelos candidatos, já que prescrevem a conduta a ser seguida para obtenção da aprovação.

Nessa quadra, tenho que, na hipótese, o Recorrente não obteve êxito de comprovar a ilegalidade defendida.

Por fim, saliento que, não obstante a Lei Complementar Estadual n. 408/2010 não tenha mencionado, expressamente, que alterava ou que revogava alguns dispositivos da Lei Complementar Estadual n. 231/2005, entendo que a lei posterior deve prevalecer, especialmente, porque se trata de duas leis complementares.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto por Anderson Moreira de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020